Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-53.2025.8.11.0087
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000369-53.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WAGNER DE SOUZA CARVALHO - CPF: 710.341.041-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO - CPF: 061.142.541-63 (TESTEMUNHA), ROMULO FLANEGAN ESPERANCA CAMPOS - CPF: 048.148.201-60 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, diante da posse de arma de fogo e munições, inclusive de uso restrito. Absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a posse de munições de uso restrito, junto a outras de uso permitido, sem ciência de sua natureza, caracteriza erro de tipo essencial;

(
ii
) se a quantidade e o contexto da apreensão justificam a aplicação do princípio da insignificância;

(
iii
) se é cabível a modificação do regime inicial fechado para semiaberto, à luz da individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1.
A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta, pois o desconhecimento da classificação legal das munições não configura erro invencível, especialmente diante da confissão do réu e da ausência de diligência mínima na aquisição.

2.
A aplicação do princípio da insignificância é incabível, diante da apreensão de arma de fogo apta ao disparo e grande quantidade de munições, inclusive de uso restrito, em contexto de investigação por tráfico de drogas e reincidência do agente.

3.
A fixação do regime inicial fechado encontra amparo na reincidência e nos antecedentes penais desfavoráveis do réu, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O desconhecimento sobre a natureza restrita de munições não exclui o dolo quando ausente prova de erro invencível, cabendo ao agente diligenciar quanto à legalidade do material bélico adquirido.

2. A apreensão de arma de fogo municiada e eficiente, acompanhada de munições de uso restrito, em contexto de criminalidade e reincidência, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
L

CP,
arts
. 20,
caput
; 33, §§ 2o e 3o; Lei 10.826/2003,
arts
. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 867444/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023; STJ, HC 00000000000000981170, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WAGNER DE SOUZA CARVALHO

contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
(MT),
que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 14 e 16
,
da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), absolvendo-o, por outro lado, da imputação de tráfico de drogas (art. 33
c
.
c
.
art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06), com fulcro no art. 386, III, do CPP.

A sentença recorrida fixou a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, tendo ainda negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da reincidência e de outros antecedentes penais registrados em seu desfavor.

Em suas razões (Id.
329232952
), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, postula:

(i) A absolvição do recorrente quanto ao delito previsto no art. 16
,
da Lei n. 10.826/03, sob a alegação de
erro de tipo essencial
, sustentando que o réu não tinha conhecimento de que as três munições de calibre
.
9mm que estavam em meio às demais eram de
uso restrito
, configurando ausência de dolo específico para a tipificação penal;

(
ii
) Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do princípio da insignificância
, sustentando que a quantidade de munição apreendida é ínfima, desacompanhada de arma compatível e desprovida de qualquer contexto de periculosidade concreta;

(
iii
) Em derradeiro pedido, pugna pela
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto, argumentando pela desproporcionalidade da imposição do regime fechado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
329232954
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
337042351
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WAGNER DE SOUZA CARVALHO

contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)

II. Por outro lado,
o denunciado WAGNER DE SOUZA CARVALHO portou, deteve, adquiriu, recebeu, transportou, manteve em sua guarda arma de fogo de uso permitido, sendo uma pistola de calibre .380, 52 (cinquenta e duas) munições calibre .380, 03 (três) munições calibre 9mm, 05 (cinco) munições calibre .38 intactas
, sem autorização

e em desacordo com a determinação legal. No dia e hora dos fatos, a equipe de investigadores de uma unidade policial intensificou as ações para combater o crime na cidade e, em meio as investigações, monitoraram a Rua Pau Brasil, em Guarantã do Norte/MT. Durante a
arbordagem
,
os policiais localizaram no automóvel
Vw
Golf 1.6 Plus, Cor Cinza, Ano 2004, Placa FAR8F55, Código de Apreensão 88A6A,
01 (uma) Pistola Taurus, No Série KNJ06310
, Substância análoga a Maconha,
52 (cinquenta e duas) Munições Calibre .380, 03 (três) Munições Calibre 9mm, 05 (cinco) Munições Calibre .38 Intactas
, 01 (um) Celular Samsung A03, Cor Preta, 01 (um) Coldre Preto de Tecido, Código de Apreensão 88A5E (Em custódia na delegacia), 06 (seis) unidade(s) de Pedras de Material Dourado Análogo a Ouro, (restituído a vítima do furto) e Bijuterias Diversas, Lacre: 03169453, (restituído a vítima do furto), apreendidos em posse do denunciado Wagner De Souza Carvalho.

Ademais, o Auto de Exame Preliminar de Eficiência de Arma de Fogo,
fls
40
à
41 (Num. 183106805 - Pág. 1 ao 2
),
atestou a eficiência da arma de fogo W
munições!
Com base nas informações, foi-lhe dada voz de prisão, sendo ele então algemado e encaminhado à delegacia. De acordo com o Laudo Pericial N. 544.3.10.9887.2025.002724-A01, fls. 101
à
104 (Num. 183106821 - Pág. 1 ao 4), foi constatado que
as unidades de porções de substância apresentavam
massa bruta de 8,76 g (oito gramas e setenta e seis centigramas). Por fim, o Laudo Pericial N. 544.2.13.9887.2025.002742-A01, fls. 105
à
114 (Num. 183106822 - Pág. 1 ao 10), a perícia balística da arma de fogo, cartuchos e munições atestou EFICIENTES PARA EFETUAR DISPARO DE ARMA DE FOGO. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece

denúncia
contra WAGNER DE SOUZA CARVALHO pela prática das condutas capituladas nos artigos 33 c/c 40, IV da Lei 11.343/06, artigo 14,
caput
, e artigo 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/03.
(Id.
314504446
)
.

Sobreveio a sentença condenando
o réu
pela prática
do
s
crimes
descrito
s
no
s

art
s
.
1
4
e 16
, da Lei n. 10.826/2003
.

Inconformada, a
defesa
interpôs
recurso

pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

a) D
o
alegad
o

erro de tipo essencial
:

A defesa sustenta que o
apelante
teria incorrido em
erro de tipo essencial
quanto ao elemento normativo "de uso restrito" do tipo penal descrito no art. 16
,
da Lei n
.
10.826/03, sob a justificativa de que as três munições de calibre
.
9mm, de uso restrito, teriam sido adquiridas de forma inadvertida,
estando misturadas
às demais munições de uso permitido – no caso, de calibres .380 e .38 – compatíveis com a pistola legalmente possuída.

Argumenta-se, nesse sentido, que a ausência de conhecimento técnico por parte do réu quanto à natureza jurídica das munições (se de uso permitido ou restrito) afastaria a presença do
dolo
– elemento subjetivo essencial à configuração do tipo penal – incidindo, por conseguinte, a causa excludente prevista no art. 20,
caput
, do Código Penal:

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
.

Contudo, n
ão assiste razão
à
defesa.

A
jurisprudência pátria, de forma uniforme, tem entendido que o erro de tipo essencial somente é apto a excluir o dolo se demonstrada, de forma inequívoca e verossímil, a sua inevitabilidade, ou seja, quando a falsa percepção da realidade decorre de circunstâncias objetivas que impedem, mesmo ao homem médio, o correto conhecimento do fato típico. Não se aplica, portanto, a situações de negligência, imprudência ou desatenção grosseira, como ocorre no presente caso.

Nos autos, o próprio recorrente
confessa que adquiriu o armamento e todo o conjunto de munições
, sem, contudo, realizar qualquer conferência técnica ou verificação detalhada dos calibres adquiridos. Em seu interrogatório judicial, embora alegue que não tinha ciência da presença das três munições de uso restrito,
reconhece que eram de sua propriedade
. No interrogatório extrajudicial, sequer faz menção à ignorância quanto ao calibre das munições, reforçando ainda mais a inconsistência da tese defensiva.

Vejamos
suas
declarações fase policial:

QUE
é
natural de Guarantã do Norte-MT, onde reside desde o nascimento, QUE trabalha no garimpo em Morais de Almeida-PA há aproximadamente dois meses. QUE anteriormente, trabalhou na lavoura na Fazenda Agro Céu, em Novo
MundoMT
. QUE no dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 16h, foi abordado pela equipe da Polícia Civil. QUE durante a abordagem, admitiu que estava portando uma arma de fogo, que acredita que a arma funciona. QUE também assumiu que as munições encontradas eram de sua posse.
(...).
QUE a arma de fogo, foi comprada de um indivíduo conhecido como Marquinho, que trabalha no garimpo. QUE seu apelido é Tampinha, pelo qual é conhecido desde a infância. QUE não possui nenhum envolvimento com facção, QUE nunca foi envolvido com nenhuma facção, QUE tem conhecidos que tem
vínculo
com a facção comando vermelho.; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
. (Id.
329232858
).

Nessa perspectiva, o mero desconhecimento sobre a classificação legal de determinado artefato bélico – se de uso permitido ou restrito – não é suficiente, por si só, para afastar o dolo genérico. Ora, trata-se de elemento que, se não for do conhecimento técnico do adquirente, impõe a este o
dever de diligência mínima
na conferência e pesquisa sobre os objetos que pretende adquirir, sobretudo quando se trata de material bélico, cuja circulação é estritamente regulada e controlada pelo Estado.

Portanto, a versão defensiva revela-se, além de inverossímil, inapta a infirmar a tipicidade subjetiva da conduta, porquanto ausente qualquer comprovação de erro invencível sobre o caráter restrito do artefato. Ao revés, demonstra-se um comportamento
negligente e imprudente
, absolutamente incompatível com a figura do erro essencial excludente de culpabilidade.

O dolo genérico do tipo penal do art. 16
,
da Lei n
.
10.826/03 resta, pois, configurado de forma plena, o que impede o acolhimento da tese absolutória.

b) Do pleito de aplicação do princípio da insignificância:

No que se refere à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, cumpre observar que tratando-se de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma restritiva quanto à sua incidência. Ainda assim, em situações absolutamente excepcionais, admite-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta quando se trata da apreensão de munição de forma isolada, desacompanhada de arma de fogo, e, em geral, no interior da residência do agente, sem qualquer elemento que evidencie risco concreto à segurança pública ou à incolumidade coletiva.

Nesses contextos, os Tribunais Superiores têm entendido pela possibilidade de afastamento da tipicidade formal do delito, desde que cumulativamente presentes os vetores que autorizam a aplicação do princípio da bagatela penal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
É possível a aplicação do princípio da insignificância na posse de munição desacompanhada de arma de fogo, quando verificada a presença dos vetores que autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta
.
(...)”.
(
STJ - HC 00000000000000981170, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/06/2025,
DJe
18/06/
2025
)
. (grifos meus).

Todavia, referido entendimento não se aplica de forma automática aos crimes disciplinados pela Lei n
.
10.826/2003, notadamente
quando o contexto probatório revela situação de risco presumido qualificado, por envolver o porte concomitante de arma de fogo apta ao disparo e múltiplas munições, inclusive de uso restrito, circunstâncias que acentuam o grau de periculosidade da ação e afastam, de plano, a alegada inexpressividade do comportamento.

É exatamente essa a hipótese dos autos.

Ao ser abordado por agentes de segurança pública, o recorrente encontrava-se portando uma pistola calibre .380, devidamente municiada e apta ao disparo, acompanhada de 60 (sessenta) munições, assim discriminadas:

52 (cinquenta e duas) munições de calibre .380 (compatíveis com a arma);

5 (cinco) munições de calibre .38;

3 (três) munições de calibre
.
9mm – estas, de uso restrito
, nos termos da Portaria n
.
1.222/2015 do Comando do Exército.

Ressalte-se que tanto o armamento quanto as munições foram submetidos a exame pericial (Id.
329232876
), tendo sido comprovada a plena eficiência d
a arma
para disparos, o que confirma sua efetiva potencialidade lesiva e afasta qualquer alegação de irrelevância penal da conduta.

Além disso, é de se destacar que o próprio contexto da apreensão decorreu de investigação voltada ao combate ao tráfico de drogas, o que, embora não tenha resultado em condenação pelo delito previsto no art. 33
,
da Lei 11.343/06,
revela ambiente de ilicitude, instrumentalização do armamento, e finalidade possivelmente delitiva
, o que
impede o reconhecimento da conduta como inofensiva ou insignificante
.

Ainda
, não se trata de agente primário, mas de indivíduo
reincidente
e detentor de antecedentes penais, o que reforça a inegável reprovabilidade da conduta e afasta, de maneira categórica, o quarto vetor indispensável à aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, o contexto fático-jurídico do presente caso é absolutamente incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, impondo-se a manutenção da tipicidade penal reconhecida na sentença condenatória, diante da presença de todos os elementos configuradores do delito.

c) Do regime inicial de cumprimento da pena
:

A defesa, de forma subsidiária, pugna pela substituição do regime inicial fechado, fixado na sentença, por regime
menos gravoso
, notadamente o semiaberto. Fundamenta seu pleito na alegada desproporcionalidade entre a conduta apurada e a severidade do regime prisional imposto, evocando, para tanto, o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inciso XLVI).

Entretanto, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

O apelante foi condenado à pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão

pela prática dos delitos previstos nos artigos 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
.

Embora a pena aplicada seja inferior
a
0
8
(
oito
) anos, o apelante é reincidente
,
o que por si só afasta a aplicação da regra do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, que faculta o regime semiaberto somente ao condenado não reincidente.

C
onforme consulta aos dados de antecedentes, verifica-se que o recorrente responde à execução penal n
.
0004016-52.2017.8.11.0023, oriunda d
e
quatro condenações transitadas em julgado anteriormente aos fatos ora apurados (n. 0000000-00.0001.4.32.0007, n. 0000000- 00.0000.1.01.2008, n. 0000033-91.2010.8.11.0087 e n. 0001859-11.2017.8.11.0087)
.
Trata-se,
pois, de agente com histórico delitivo relevante e desfavorável, que não respondeu adequadamente à repressão estatal anterior.

No caso sub judice, além da reincidência, as circunstâncias judiciais do art. 59
,
do Código Penal não se mostram favoráveis ao apelante, no tocante
aos
antecedentes. Ta
l
circunstância revela elevada reprovabilidade da conduta e justificam o afastamento de regime mais brando, consoante a diretriz do art. 33, § 3o, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Inviável o exame de teses não deduzidas na petição
do habeas corpu
s e suscitadas apenas em sede de agravo regimental, caracterizando inovação recursal. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, máxime com fundamento no depoimento das vítimas e nos testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de roubo. Portanto, inviável nesta célere via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 4.
O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33,
caput
e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda
.
Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo
, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 867444 SP 2023/0404195-5, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).(grifos meus).

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – TEMPO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO NOVO FATO – ART. 64, I, DO CP – 3. ABRADAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2o, B, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...). 3.
Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP
. (N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no
DJE 23/09/2024
). (grifos meus).

Assim, não subsiste a pretensão defensiva de substituição do regime fechado por outro mais brando, pois além de amparada pela literalidade da norma penal, a fixação do regime mais severo encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, revelando-se proporcional e ajustada à gravidade do delito perpetrado, o quantum da pena e à reincidência do réu.

Portanto, a imposição do regime fechado mostra-se legal, adequada e devidamente motivada, restando afastada a tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
, mantendo a
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026